Tribunal: TJMT
Processo: 1030760-13.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030760-13.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MYKHAEL HANNA MADY - CPF: 035.207.771-93 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.878.475/0001-88 (EMBARGADO), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO), VICTOR COUTINHO DA SILVA - CPF: 114.258.946-31 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.878.475/0001-88 (EMBARGANTE), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO), VICTOR COUTINHO DA SILVA - CPF: 114.258.946-31 (ADVOGADO), MYKHAEL HANNA MADY - CPF: 035.207.771-93 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), MYKHAEL HANNA MADY - CPF: 035.207.771-93 (EMBARGANTE), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.878.475/0001-88 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), MYKHAEL HANNA MADY - CPF: 035.207.771-93 (EMBARGANTE), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.878.475/0001-88 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO SURPRESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CARACTERIZADA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS – NECESSIDADE –
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

Só ocorre decisão surpresa quando fundamentada em matérias não discutidas previamente pelas partes (artigos 9o e 10 do CPC).

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Disponibilizado o Recurso para elaboração de voto no dia 22-04-2024.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso da ré e deu parcial provimento ao Recurso do autor para determinar a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Em 27-7-2022 esta Câmara deu parcial provimento aos Embargos de Declaração da ré para afastar o benefício da justiça gratuita concedida à parte contrária, e parcial provimento aos do autor para determinar a devolução das quantias pagas imediatamente após o trânsito em julgado (ID. 137027662).

Os litigantes interpuseram Recurso Especial, tendo o STJ dado parcial provimento a ambos para anular o aresto e determinar o retorno dos autos para saneamento das omissões apontadas (ID. 175228172).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor visa na inicial da lide a rescisão do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda da unidade n. 237 do Edifício Hotel Ibis Budget Cuiabá, bem como a restituição dos valores pagos até então.

Os pedidos foram parcialmente deferidos.

A ré, por sua vez, alega na Apelação que interpôs, entre outras questões, violação ao princípio da vedação à decisão surpresa pois o mérito foi apreciado antes da prolação de despacho saneador e do encerramento da fase de instrução.

O STJ entendeu que o Tribunal foi omisso nesse ponto, embora no acórdão tenha sido analisada a preliminar de cerceamento com base no julgamento antecipado.

No caso concreto
não se trata de decisão surpresa, visto que não está fundamentada em matérias não discutidas previamente pelas partes (artigos 9o e 10 do CPC).

Foram oportunizadas a contestação pela ré e a impugnação pelo autor (IDs. 113525519 e 113525529).

Logo, se não havia a necessidade de produção de outras provas, tinha de ser aplicado o art. 355 do CPC, uma vez que as questões processuais pendentes podem ser examinadas na própria sentença, antes de se adentrar no mérito, e não existe a obrigatoriedade de prolação de despacho saneador (art. 357 do CPC).

Aliás, o art. 336 do CPC enuncia expressamente que “
Incumbe ao réu alegar, na contestação,
toda a matéria de defesa
, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir
”.

Importante ressaltar que a ré argumenta que pretendia demonstrar a inexistência de motivação para o rompimento do Contrato, assim como a condição de investidor do autor e a ausência de vulnerabilidade; por conseguinte, nenhuma dessas matérias é de fato.

A prova documental deve ser produzida em conjunto com a petição inicial e/ou contestação, sendo “
lícito às partes,

em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”
(art. 435 do CPC), o que, porém, não é a hipótese desta demanda.

Rejeito a preliminar
.

Quanto à Apelação do autor, o art. 86 do CPC preceitua que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

O autor pleiteou a rescisão contratual, a declaração da nulidade das cláusulas 3.4, 3.5, e 3.6, além da restituição de 90% do montante pago, com juros de mora e correção monetária.

O Juízo de origem deferiu parcialmente os pedidos para autorizar o distrato, declarar nula a cláusula 3.6 do Contrato e determinar a devolução de 75% da quantia despendida.

Por conseguinte, fica descaracterizada a sucumbência mínima.

Contudo, mostra-se incorreto o percentual arbitrado na sentença (50% para cada parte), visto que o entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão da sucumbência, adota-se como critério norteador a quantidade de pretensões realizadas e atendidas (AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Dje de 18/12/2020).

Assim, como foram formulados três pedidos, sendo um deles totalmente deferido (rescisão) e dois parcialmente (nulidade de cláusula e restituição de valores), é mais razoável que a ré arque com 70% e o autor com 30%.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso da ré e dou
parcial provimento
ao do autor para redimensionar o ônus da sucumbência nos termos descritos no parágrafo acima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024